Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-92.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsuma às hipótese legais de cabimento, em prestígio ao princípio constitucional da publicidade (art. 5o, LV, CF).
2. A aplicação da agravante da reincidência não redunda em “bis in idem”, uma vez que se reconhece maior reprovabilidade do comportamento de quem reitera na prática de crime, após ser definitivamente condenado, não havendo falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal contido no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Precedente: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 453000.
3. A incidência simultânea da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena, e para o estabelecimento do regime inicial de pena, não acarreta o denominado “bis in idem”, pois, em verdade, trata-se de consequências jurídico-legais distintas.
4. Em observância ao artigo 33, § 1o, alínea ‘‘b’’, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente e cuja pena corporal ultrapassou quatro anos, correto o estabelecimento do regime inicial fechado.

5. Recurso desprovido.